Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.

1. O acordo celebrado entre as partes, e homologado por sentença no curso da demanda executiva, constitui documento público, portanto, novo título executivo judicial apto a instruir o cumprimento de sentença (art. 515, II, do CPC), em razão da inadimplência do devedor.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil" (AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021).

3. Negou-se provimento ao recurso.